Tribunal: TJDFT
Processo: 0763950-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira ré, contra sentença que declarou a inexistência de todo o débito da autora com o recorrente, o condenou a cancelar o empréstimo consignado firmado com a autora, além de condenar, solidariamente todos os réus, a restituírem à autora os valores indevidamente debitados no valor de R$ 2.316,00 e demais parcelas que forem indevidamente descontadas no decorrer do processo, de forma simples, bem como os condenou ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de reparação por danos morais. Em suas razões recursais, aduz que a contratação foi válida, não havendo que se falar em indenização por dano moral. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado e foram apresentadas as contrarrazões (ID 40464126 e 40464133).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem objetivamente pela reparação de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Serviço defeituoso é aquele que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam. Na espécie, comprovou-se que houve utilização indevida de parceria entre instituição financeira e correspondentes bancários, que resultou na aplicação de um golpe contra a consumidora, na medida em que foi induzida a realizar empréstimo junto ao recorrente. Nesse aspecto, o art. 2o da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 3.954/2011 preconiza que o correspondente atua sob as diretrizes e por conta da instituição contratante, a qual assume responsabilidade integral pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, cabendo-lhe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Dessa forma, a disponibilização de serviços, por meio de correspondente bancário, obriga a instituição financeira a verificar a idoneidade dos contratados, bem como a responsabilizar-se pela reparação dos danos dela decorrentes, conforme previsto pelo Conselho Monetário Nacional do Banco Central e pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso em análise, foi comprovada a má-fé dos correspondentes bancários, porquanto induziram a consumidora a contratar um empréstimo e, posteriormente, se apropriaram indevidamente da quantia. Nesse contexto, considerando-se que a instituição financeira também é responsável pela atuação de seus intermediadores, sua responsabilidade é solidária, devendo recompor os prejuízos que decorram das parcerias estabelecidas. Em suma: é hipótese de risco do negócio e, desse modo, enquadra-se no prejuízo operacional.
IV. O valor atribuído à indenização por danos morais é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorre nos autos. Com efeito, a prática ilícita causou empobrecimento à consumidora, tendo em vista que os correspondentes se apropriaram indevidamente de R$ 2.316,00, ficando com a recorrida o ônus da dívida perante o banco, cujo valor compromete as suas condições financeiras. Tal fato, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento do dia a dia, sendo suficiente para configurar dano moral. Nesse contexto, sob tais critérios, mantenho o valor fixado na origem de R$ 4.000,00, pois proporcional ao caso, bem como considerando que a condenação foi solidária entre os réus e compatível com o dano sofrido pela parte autora.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.